Tribunal: TJES
Processo: 5007585-38.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007585-38.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO e outros

APELADO: DANDARA DOS SANTOS RUFINO e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ESTATAL. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e recurso adesivo manejado por MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio da internação compulsória de Dandara dos Santos Rufino e fixando honorários sucumbenciais. O ente estatal busca afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, enquanto a autora pretende a sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve arcar com honorários sucumbenciais em demanda de internação compulsória, mesmo não tendo resistido ao pedido; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001, art. 4º, autoriza a internação compulsória apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, sendo legítima a determinação judicial diante de laudo médico circunstanciado.

4. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e honorários sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda.

5. A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência estatal à pretensão judicial afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. A mera apresentação de defesas processuais de natureza dilatória (incompetência, ausência de interesse) não configura oposição ao mérito, não ensejando condenação em verba honorária.

7. Inexistindo condenação estatal em honorários, é incabível a majoração pretendida pela parte autora em sede de recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso adesivo de Maria das Dores dos Santos Rufino desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários sucumbenciais exige não apenas a sucumbência formal, mas também a análise do princípio da causalidade.

2. O ente estatal não pode ser condenado em honorários advocatícios quando não oferece resistência ao mérito do pedido de internação compulsória e apenas suscita questões processuais.

3. A ausência de requerimento administrativo e de prova de negativa prévia inviabiliza a atribuição de ônus sucumbenciais ao Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 9º; Lei nº 11.343/2006, arts. 23 e 23-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Sayonara Couto Bittencourt, j. 16.12.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 058180004077, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e negar provimento ao apelo adesivo de MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007585-38.2024.8.08.0047

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e recurso adesivo manejado por
MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO
, em razão de sentença (id. 14723328) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os requeridos ao custeio da internação compulsória de
DANDARA DOS SANTOS RUFINO
, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões (id. 14723328), o Estado do Espírito Santo requer a reforma da sentença para que seja extirpada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da Legislação Estadual.

Aduz que não se opôs ao mérito da ação, trazendo apenas defesas preliminares referentes à incompetência do juízo e ausência de interesse processual por inexistência de esgotamento do pedido na via administrativa.

Contrarrazões no id. 14723434 pelo desprovimento do recurso.

No apelo adesivo, por sua vez, pretende
MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO
a majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 14723441.

Pois bem.

Analisando o recurso do ente estatal, entendo que merece acolhimento.

Infere-se que a pretensão ajuizada visava a internação compulsória de DANDARA DOS SANTOS RUFINO, ante uso abusivo de múltiplas drogas, já tendo sido internada previamente, sem sucesso no tratamento ambulatorial.

De início, convém destacar o acerto na adoção da medida extrema, porquanto apresentado laudo médico demonstrando a sua necessidade.

Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva, não contestou o mérito do pedido, sendo alegadas tão somente matérias processuais que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostram suficientes à sua condenação em honorários.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte dos apelados.

Relembro que, como já decidiu este Tribunal, “
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário, consoante recentes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06). 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4
. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual.
5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte. (TJES. Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/07/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para afastar sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)